Tribunal: STJ
Processo: 5008163-74.2019.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125423 - SC(2024/0055960-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
INTERES.
: ALCY CORREA - CURADOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N.
CORREÇÃO
74.957/SC.
MONETÁRIA.
EFICÁCIA
RETROATIVA
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
o-F DA
, COM A
ART. 1
LEI N. 9494/97
REDAÇÃO DADA PELA
.
. AGRAVO
LEI N. 11.960/2009 TEMA 810/STF
PROVIDO.
1. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo
interno do particular para manter decisão do então relator, Ministro Herman
Benjamin, que entendeu pelo não cabimento da ação rescisória, em razão da
existência de notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país sobre a
matéria discutida nos autos ao tempo em que proferida a decisão que se pretendia
rescindir
).
(Súmula 343/STF
2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgou procedente Reclamação
ajuizada pelo ora agravante, tendo destacado que houve "teratologia na aplicação do
Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se em
óbices de admissibilidade da ação rescisória, impôs a aplicação da Lei n o
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
11.960/2009,
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia
retroativa à decisão de mérito proferida no RE no 870.947, vinculado ao Tema no
810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional
(TR) desde a data da edição da
".
Lei no 11.960/2009
3. Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 74.957/SC,
reconheço o cabimento da ação rescisória para a desconstituição do
julgado fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF.
4. Agravo interno a que se dá provimento, em juízo de retratação, para que sejam
restabelecidos os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina.

Documento eletrônico VDA56523956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f57305fc-24e4-4f44-aa62-faba6b23b486

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f57305fc-24e4-4f44-aa62-faba6b23b486

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125423 - SC (2024/0055960-0)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
INTERES.
: ALCY CORREA - CURADOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425

ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876

EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 966, V,
DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO ANTES DO
JULGAMENTO DO TEMA 810/STF (RE 870.947). SÚMULA 343/STF.
MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS AO TEMPO EM QUE
PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA.
1. Trata-se de Ação Rescisória julgada procedente, pela Corte a quo, a fim de
desconstituir julgado que aplicou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pelo art. 5o da Lei 11.690/2009, aplicando-se os consectários legais definidos
posteriormente pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
2. A decisão ora agravada proveu o Recurso Especial do ente público para julgar
improcedente a Ação Rescisória, por considerar que, como o decisum rescindendo
foi proferido em 2015, antes do julgamento do Tema 810/STF (RE 870.947), que
pacificou a questão acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação
da Lei 11.960/2009) sobre as condenações judiciais contra a Fazenda Pública (DJe
17/11/2017), deve ser aplicado o preceito da Súmula 343/STF ("Não cabe ação
rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais").
3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses
taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015, em virtude da
proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
4. No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei (art. 966, V,
do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente,
que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão
rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a
melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero
'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR
6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4.6.2021).
5. Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do
Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético quanto
à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica,
aberrante, detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em "'violação
literal de disposição de lei".
6. Para fins da incidência da Súmula 343/STF, o momento a ser considerado como
de pacificação jurisprudencial é aquele em que proferida a decisão rescindenda, e
não a data de seu trânsito em julgado.
7. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática (fls. 466-469)
que deu provimento ao Recurso Especial para julgar improcedente a Ação Rescisória, por
aplicação da Súmula 343/STF.
A parte agravante sustenta (fl. 475-479):

No que se refere ao mérito, a decisão monocrática deve ser reformada
porque: (1) não foi devidamente fundamentada; (2) desconsiderou as decisões do
STF e do STJ (Temas 810 e 905) pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97 com redação da pela Lei 11.960/2009, porquanto a TR não é índice de
correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a utilização deste
índice como forma de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública pela TR
importa em perda do valor aquisitivo da moeda, e consequente ofensa a garantia de
propriedade, eis que, ao final do processo (seja de execução seja de conhecimento) a
Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão, pelo pagamento de valor
com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido; (3) a Súmula 343/STF seria
cabível, em tese, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade; e
(4) recentes precedentes, como no caso da Reclamação 58977 ao STF de relatoria do
Ministro André Mendonça, determinam a aplicação irrestrita ao que decidido pelo
Tema 810 a todos os casos, independente do trânsito em julgado da decisão
rescindenda.
(...)
Diante do exposto, requer o recebimento e provimento do agravo na
forma da Lei, para reformar a decisão monocrática, afastando a fundamentação com
base na Súmula 343 do STF, em virtude de que a divergência quanto a
inconstitucionalidade da TR ocorreu, definitivamente, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade (ADI 5348), assim como observando o que vem
decidindo o STF, precipuamente como no caso da referida Reclamação 58977 de
relatoria do Ministro André Mendonça, e assim negar provimento ao Recurso
Especial manejado pelo Estado de Santa Catarina, e manter a decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos.

Impugnação às fls. 499-503.
É o relatório.
VOTO
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 8 de maio de 2024.
Não obstante os argumentos expendidos, o inconformismo não merece
Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

guarida.
Trata-se de Ação Rescisória julgada procedente, pela Corte a quo, a fim de
desconstituir julgado que aplicou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo
art. 5o a Lei 11.690/2009, aplicando-se os consectários legais definidos posteriormente
pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
A decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do Estado de
Santa Catarina para julgar improcedente o pleito rescisório, por considerar que, como o
decisum rescindendo foi proferido em 2015, antes do julgamento do Tema 810/STF (RE
870.947), que pacificou a questão acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997
(com redação da Lei 11.960/2009) sobre as condenações judiciais contra a Fazenda
Pública (DJe 17.11.2017), deve ser aplicado o preceito da Súmula 343/STF ("Não cabe
ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais").
Não prospera, portanto, o presente Agravo Interno.
A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses
taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código Processual Civil de 2015,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança
jurídica.
No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei (art. 966,
V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que
ressai da análise do aresto rescindendo" e, "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege
uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de
dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Seção, DJe 4.6.2021).
Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do
CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético quanto à
norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante,
detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em "'violação literal de
disposição de lei".
A decisão agravada deve ser mantida, porquanto em consonância com a
jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, como o
decisum rescindendo foi proferido antes do julgamento do Tema 810/STF (RE 870.947),
na linha do entendimento à época predominante ou, ao menos, controvertido, a Ação
Rescisória é incabível, na forma da Súmula 343 do STF. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
ART. 966, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO ANTES
DO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF (RE 870.947). SÚMULA 343/STF.
MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS AO TEMPO EM QUE
PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA.
1. Trata-se de Ação Rescisória julgada procedente, pela Corte a quo, a
fim de desconstituir julgado que aplicou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o a Lei 11.690/2009, aplicando-se os consectários legais
definidos posteriormente pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
2. A decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do INSS
para julgar improcedente a Ação Rescisória, por considerar que, como o decisum
rescindendo foi proferido em 2012, antes do julgamento do Tema 810/STF (RE
870.947), que pacificou a questão acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997
(com redação da Lei 11.960/2009) sobre as condenações judiciais contra a Fazenda
Pública (DJe 17.11.2017), deve ser aplicado o preceito da Súmula 343/STF ("Não
cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais").
3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015, em
virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança
jurídica.
4. No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei
(art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta,
evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão
rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a
melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero
'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR
6.230/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4.6.2021).
5. Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966,
V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético
quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação
teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em
"'violação literal de disposição de lei".
6. Para fins da incidência da Súmula 343/STF, o momento a ser
considerado como de pacificação jurisprudencial é aquele em que proferida a
decisão rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado. Precedentes.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.064.154/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DÉBITO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
TR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada contra o Estado de
Santa Catarina objetivando a desconstituição do acórdão do Tribunal de origem que
fixou a TR como índice de correção monetária do valor devido na sentença. No
Tribunal a quo, jugou-se procedente o pedido. Nesta Corte, deu-se provimento ao
recurso especial para julgar improcedente o pedido da ação rescisória.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a alegação de violação literal a dispositivo de lei deve ser "direta, evidente,
que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão
rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a
melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso'
Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

com prazo de 'interposição' de dois anos." Confiram-se:
(AR 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado
em 25/9/2013, DJe 2/10/2013 e RE 590.809, relator(a):
Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-230 DIVULG 21-11-2014
PUBLIC 24-11-2014.) III - É incontroverso que a nova regra de atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública estabelecida pela Lei n. 11.960/2009 criou
notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país.
IV - No Superior Tribunal de Justiça, a matéria sofreu várias mudanças
de interpretação, ora afirmando-se sua incidência, ora rechaçando-se sua aplicação,
até que finalmente a matéria foi pacificada no Tema 905.
V - Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a
incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: "Não cabe
ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
VI - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento
de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante
disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 31/3/2022.)

Ressalta-se que, para fins da incidência da Súmula 343/STF, o momento a ser
considerado como de pacificação jurisprudencial é aquele em que proferida a decisão
rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado.
Na hipótese, tal como consta da decisão proferida pelo Colegiado a quo (fl.
283), a decisão monocrática que o autor pretende rescindir transitou em julgado na data
de 16/3/2015. Assim sendo, considerando que, no caso, a alteração do posicionamento
jurisprudencial a respeito do tema controvertido foi posterior à manifestação judicial que
se pretende modificar, é inviável o manejo da Rescisória.
Sobre o tema:

(...) Incabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei se a
interpretação da matéria, à época em que proferido o acórdão rescindendo, era
controvertida nos tribunais, ainda que a jurisprudência, em momento posterior,
tenha-se firmado favoravelmente ao pleito do autor (Súmula n. 343 do Supremo
Tribunal Federal). (EDcl no AgRg na AR n. 3.007/PR, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Primeira Seção, DJ de 6/3/2006, p. 134.)

(...) A jurisprudência do STJ adota o entendimento consolidado na
Súmula n. 343 do STF, segundo a qual, "não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais". E, para aferir se a matéria era
controvertida ao tempo do julgamento, a data a ser considerada é a de sua prolação -
não a do trânsito em julgado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no
AREsp n. 1.803.649/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 28/5/2021.)
Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA41908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/06/2024 22:19:13
Código de Controle do Documento: 6b69f261-d107-4599-a461-829093c7a4af

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125423 - SC(2024/0055960-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
INTERES.
: ALCY CORREA - CURADOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N.
CORREÇÃO
74.957/SC.
MONETÁRIA.
EFICÁCIA
RETROATIVA
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
o-F DA
COM A
ART. 1
LEI N. 9494/97,
REDAÇÃO DADA PELA
AGRAVO
LEI N. 11.960/2009. TEMA 810/STF.
PROVIDO.
1. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo
interno do particular para manter decisão do então relator, Ministro Herman
Benjamin, que entendeu pelo não cabimento da ação rescisória, em razão da
existência de notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país sobre a
matéria discutida nos autos ao tempo em que proferida a decisão que se pretendia
rescindir (
.
Súmula 343/STF)
2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgou procedente Reclamação
ajuizada pelo ora agravante, tendo destacado que houve "teratologia na aplicação do
Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se em
óbices de admissibilidade da ação rescisória, impôs a aplicação da Lei n o
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
11.960/2009,
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia
retroativa à decisão de mérito proferida no RE no 870.947, vinculado ao Tema no
810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional
(TR) desde a data da edição da
".
Lei no 11.960/2009
3. Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 74.957/SC,
reconheço o cabimento da ação rescisória para a desconstituição do
julgado fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF.
4. Agravo interno a que se dá provimento, em juízo de retratação, para que sejam
restabelecidos os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina.

Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
contra decisão monocrática proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de Santa Catarina para, nos termos da
Súmula n. 343 do STF, julgar improcedente o pedido rescisório, em razão de seu não cabimento,
já que a regra de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, estabelecida pela
criou notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país (fls.
Lei n. 11.960/2009,
466-469).
A decisão foi mantida pela Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da seguinte ementa (fl. 513-514):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE
LEI.
V, DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO
ART. 966,
CPC/2015.
PROFERIDO ANTES DO JULGAMENTO DO
(RE
TEMA 810/STF
870.947).
MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS
SÚMULA 343/STF.
TRIBUNAIS AO TEMPO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO
RESCINDENDA.
1. Trata-se de Ação Rescisória julgada procedente, pela Corte
, a fim de
a quo
desconstituir julgado que aplicou o
o-F da
com a redação
art. 1
Lei 9.494/1997,
dada pelo
o da
aplicando-se os consectários legais
art. 5
Lei 11.690/2009,
definidos posteriormente pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
2. A decisão ora agravada proveu o Recurso Especial do ente público para
julgar improcedente a Ação Rescisória, por considerar que, como o decisum
rescindendo foi proferido em 2015, antes do julgamento do Tema 810/STF
(RE 870.947), que pacificou a questão acerca da aplicação do
o-F da
art. 1
(com redação da
sobre as condenações
Lei 9.494/1997
Lei 11.960/2009)
judiciais contra a Fazenda Pública (DJe
, deve ser aplicado o
17/11/2017)
preceito da
("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal
Súmula 343/STF
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto
legal de interpretação controvertida nos tribunais").
3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses
taxativas de rescindibilidade previstas no
do
em virtude da
art. 966
CPC/2015,
proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
4. No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei (art.
966, V, do
, a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser
CPC/2015)
"direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao
contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena
de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos".
(AgInt nos EDcl na AR
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
6.230/PR,
Seção, DJe 4.6.2021).
5. Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do
V, do
art. 966,
exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação
teratológica, aberrante, detectável
, sem o que não se poderá
primo icto oculi
falar em "'violação literal de disposição de lei".
6. Para fins da incidência da
o momento a ser considerado
Súmula 343/STF,
como de pacificação jurisprudencial é aquele em que proferida a decisão
rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado.
7. Agravo Interno não provido.

A vice-presidência deste Tribunal Superior negou seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto, tendo a decisão sido mantida pela Corte Especial do STJ (fls. 562-564
e 619-624).
O agravante, então, ajuizou Reclamação no STF, que julgou procedente o pedido
para cassar o ato reclamado, determinando nova análise dos autos pelo STJ, à luz do precedente
do Supremo Tribunal Federal de observância obrigatória (
e dos fundamentos
Tema 810/STF)
postos na decisão proferida na reclamatória (fls. 648-663).
Os autos foram conclusos à Vice-Presidência do STJ que, considerando que o
julgado impugnado estaria em divergência com o entendimento da Suprema Corte consolidado
no Tema n. 810, determinou o enviou dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação
(fls. 666-672).
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de ação rescisória ajuizada com o objetivo de rescindir
decisão transitada em julgado que utilizou a TR como índice de correção monetária.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, considerando que o artigo 1o-F
da
foi declarado inconstitucional pelo STF (ADIN n. 5348), julgou procedente a
Lei n. 9494/97
ação para rescindir a decisão transitada em julgado na parte em que tratou da correção
monetária, tendo determinado a incidência do IPCA-E como indexador da correção no caso
concreto (fls. 230-232).
O Estado de Santa Catarina interpôs este recurso especial, que foi provido pelo
então relator, Ministro Herman Benjamin, que entendeu pelo não cabimento da rescisória, em
razão da existência de notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país sobre a
matéria discutida nos autos ao tempo em que proferida a decisão que se pretendia rescindir (fls.
466-469). A decisão foi mantida pela Segunda Turma do STJ (fls. 511-518).
A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto (fls. 562-564) e a decisão foi mantida pela Corte Especial desse Tribunal (fls. 619-
624).
Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

O agravante ajuizou Reclamação no Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro
Dias Toffoli julgado procedente o pedido, com a determinação de que nova decisão fosse
proferida por esta Corte Superior de Justiça, em atenção ao quanto decidido pelo STF no
julgamento do Tema n. 810. Confira-se os termos do
, no que interessa (fls. 651-663):
decisum

(...)
No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a
autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário
interposto contra acórdão em agravo interno em agravo em recurso
especial que - impôs a aplicação da Lei n.o
na parte em
11.960/2009,
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, - teria deixado de aplicar o precedente obrigatório firmado
no Tema no 810 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte
sentido:
(...)
Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de
2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos
contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia
sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição
dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do
acórdão de mérito do RE no 870.947/SE.
Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos
efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar
a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa
Referencial) desde a data da edição da
Vide:
Lei no 11.960/09.
(...)
Compulsados os autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, nos autos do Ação Rescisória no 5008163-
74.2019.8.24.0000, em acórdão proferido em
julgou
26/05/2021,
procedente a ação rescisória ajuizada pelo ora reclamante para rescindir
o título judicial na parte em que utilizou como indexador da correção
monetária os índices oficiais de remuneração básica aplicados à
caderneta de poupança (TR), com fundamento no
o-F da
art. 1
Vide ementa:
Lei no 9.494/97.
(...)
Após a rejeição dos embargos de declaração, o recurso especial
interposto pelo Estado de Santa Catarina foi provido, tendo a decisão
sido mantida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com o
desprovimento do agravo interno no AREsp no 2125423, conforme a
ementa a seguir transcrita:
(...)
Interposto o recurso extraordinário com supedâneo no Tema 810 da
repercussão geral (edoc. 5, p. 523-543), a autoridade reclamada negou
seguimento ao recurso por aplicação do Tema no 136 e Súmula no 343
do STF (edoc. 5 p. 561-563). Em sede de agravo interno, essa decisão
foi mantida em julgamento concluído em
Eis a ementa
12/11/2024.
resultante do julgado:
(...)
Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada
teratologia na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto
a autoridade reclamada, pautando-se em óbices de admissibilidade da
ação rescisória, impôs a aplicação da Lei n o
na parte em
11.960/2009,
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte
atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE no
Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

870.947, vinculado ao Tema no 810, tornando inaplicável o índice de
correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da
edição da Lei no 11.960/2009.
Reitere-se, por oportuno, que o Plenário desta Suprema Corte, por
ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão
de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de
modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia
retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da
com a redação da
Naquela ocasião,
Lei 9.494/1997,
Lei 11.960/2009.
consignou-se que:
(...)
Nessa linha intelectiva, colaciono julgados nos quais se determinou a
aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que
já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, D Je de
RE 1.331.940, de minha relatoria, D Je
26/03/2021;
de
ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, D Je de
05/08/2021,
RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, D Je de
29/6/2021,
2/7/2020.
A propósito, confira-se, ainda:
(...)
Descabe, na espécie, a incidência da
(‘Não cabe ação
Súmula 343/STF
rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais’), uma vez que o Código de Processo Civil
de 2015 albergou a possibilidade de desconstituição ou de
inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma
declarada inconstitucional pelo STF.
Conforme bem examinado pelo Min. Alexandre de Moraes, Relator da
Reclamação n.
:
57.736/SC
(...)
Não desconheço que o inciso III do
do CPC prescreve que, “[a]
art. 989
o despachar a reclamação, o relator [...] determinará a citação do
beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a sua contestação”.
No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação
constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do
STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam
a mitigação da regra do inc. III do
do CPC de modo que
art. 989
eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência
fundado em precedente vinculante
reiterada jurisprudência da
e/ou
Corte em torno do paradigma.
Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja
cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do
teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante,
poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de
viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede
reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual
disciplinado no
o do CPC.
art. 6
Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, julgo
art. 161,
procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a
autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do
precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente
reclamatória.

Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 74.957/SC,
reconheço o cabimento do ajuizamento da ação rescisória para a desconstituição de julgados
fundados em norma declarada inconstitucional pelo STF.
Ante o exposto, em juízo de retratação,
ao agravo interno
dou provimento
do particular para negar provimento ao recurso especial, mantendo incólume o acórdão proferido
Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que julgou procedente a ação rescisória
para desconstituir a decisão transitada em julgado na parte em que tratou da correção monetária,
tendo determinado a incidência do IPCA-E como indexador, nos termos do Tema n. 810/STF.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: d164469c-d92d-4c0d-976e-128224cfaae9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.125.423 / SC
Número Registro: 2024/0055960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06000194220148240027 50081637420198240000 6000194220148240027
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
RECORRIDO
: GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
REPR. POR
: ALCY CORREA - CURADOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVEIRA - CURADOR
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
INTERES.
: ALCY CORREA - CURADOR
ADVOGADOS : MAURÍCIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
Documento eletrônico VDA56500266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 9557fe5a-ee12-4d9d-8f9d-137ca6c191a8

EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 9557fe5a-ee12-4d9d-8f9d-137ca6c191a8